Tribunal: TJES
Processo: 5001387-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001387-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
AGRAVADO: PAULO SERGIO BUBACH
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001387-34.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: PAULO SÉRGIO BUBACH

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANCO VOTORANTIM S.A.
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id. 1069293, proferida pelo eminente Juiz de Direito da Terceira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que rejeitou a exceção de pré-executividade que opôs no cumprimento de sentença requerido contra ele por
PAULO SÉRGIO BUBACH
na “ação de revisão contratual” registrada sob o n. 0004202-73.2009.8.08.0012
.

Nas razões recursais (id. 1069183), alegou o agravante, em síntese, que 1) cumpriu com a integralidade das obrigações assumidas no acordo firmado com o agravado e homologado judicialmente; 2) a despeito disso, o agravado informou suposto descumprimento da obrigação de fazer pactuada, pelo que foi aplicada e executada a multa cominatória; 3) após o pagamento, o agravado sustentou a existência de saldo remanescente, decorrente do lapso temporal transcorrido entre o protocolo da petição de cumprimento de sentença, realizado em 27 de abril de 2016, e o bloqueio de valores, concretizado onze meses após o pleito; 4) não há falar em saldo remanescente, porque com a expedição de alvará em favor do agravado a obrigação foi extinta; 5) não foi intimado da decisão que determinou que efetuasse o pagamento do suposto saldo remanescente ou apresentasse impugnação, tomando ciência da determinação tão somente quando teve bloqueada a importância em suas contas; 6) a decisão não era exequível, dependendo de apuração do
quantum debeatur; 7)
sofreu constrição patrimonial indevida pelo bloqueio de ativos financeiros.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a decisão recorrida, para que seja admitida a exceção de pré-executividade oposta.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido por meio da decisão de id. 1111543.

Contrarrazões apresentadas (id. 1269793).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
27
de janeiro de 2022
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso, negar-lhe provimento, e, de ofício, reduzir o valor das astreintes.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001387-34.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: PAULO SÉRGIO BUBACH

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Banco Votorantim S.A. interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
que opôs
nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Paulo Sérgio Bubach, na ação de revisão contratual por ele ajuizada.

Nas razões recursais (id. 1069183), alegou o agravante, em síntese, que 1) cumpriu com a integralidade das obrigações assumidas no acordo firmado com o agravado e homologado judicialmente; 2) a despeito disso, o agravado informou suposto descumprimento da obrigação de fazer pactuada, pelo que foi aplicada e executada a multa cominatória; 3) após o pagamento, o agravado sustentou a existência de saldo remanescente, decorrente do lapso temporal transcorrido entre o protocolo da petição de cumprimento de sentença, realizado em 27 de abril de 2016, e o bloqueio de valores, concretizado onze meses após o pleito; 4) não há falar em saldo remanescente, porque com a expedição de alvará em favor do agravado a obrigação foi extinta; 5) não foi intimado da decisão que determinou que efetuasse o pagamento do suposto saldo remanescente ou apresentasse impugnação, tomando ciência da determinação tão somente quando teve bloqueada a importância em suas contas; 6) a decisão não era exequível, dependendo de apuração do
quantum debeatur; 7)
sofreu constrição patrimonial indevida pelo bloqueio de ativos financeiros.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a decisão recorrida, para que seja admitida a exceção de pré-executividade oposta.

De saída, assinalo que, por não ter o agravante procedido à baixa do gravame de alienação fiduciária tempestivamente, foi arbitrada multa cominatória em seu desfavor, no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia até o efetivo cumprimento da obrigação.

Efetivado o bloqueio eletrônico do montante exequendo, concernente às aludidas astreintes, subsistiu saldo remanescente constituído unicamente pela correção monetária e pelos juros moratórios incidentes sobre o débito entre a data do pedido inicial de cumprimento de sentença e o efetivo bloqueio do valor executado.

Diante desse cenário, nos termos do artigo 509, §2º, do Código de Processo Civil, descabe falar em iliquidez do título, porquanto suficientes cálculos aritméticos para apurar o
quantum debeatur
, isto é, o valor da multa cominatória e dos consectários legais.

Quanto ao segundo ponto de insurgência, não obstante discuta-se a existência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela ausência de intimação do agravante para se manifestar sobre os cálculos, entendo que o deslinde da presente questão perpassa pela análise da natureza do débito exequendo.

Com efeito, em se tratando de multa cominatória, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme diretriz no sentido de que a decisão que a arbitra “não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la” (REsp 1593249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 23-11-2021, data da publicação/fonte: DJe em 09-12-2021).

No tocante ao balizamento do valor valor, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça orienta que “são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo” [...] O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)” (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe em 25-03-2021).

Fixadas essas premissas, considerando que, de um lado, a multa cominatória deve ser suficiente para coagir o devedor a cumprir a obrigação e, de outro, não pode representar fonte de locupletamento, em observância às orientações supracitadas e às peculiaridades do caso, especialmente o valor da obrigação, à importância do bem jurídico tutelado e ao tempo para cumprimento (o agravante foi intimado para proceder à baixa do gravame em 6 de julho de 2012, com prazo de dez dias, e a efetivou em 13 de agosto do mesmo ano), entendo que o valor da multa diária cominada (R$1.000,00) é excessivo.

Diante disso, uma vez que o agravado já recebeu R$50.919,60 (cinquenta mil novecentos e dezenove reais e sessenta centavos) a esse título, a fixação de tal valor como limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento” (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 18-06-2015, data da publicação/fonte: DJe em 30-06-2015).

Ademais, ressalta-se que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de que sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento de obrigação de fazer não incidem juros de mora, sob pena de configurar
bis in idem
(AgInt no AREsp 1.568.978/GO, Rel. Min, Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
publicado no
DJe
em
06-05-2020), o que não foi observado tanto no pagamento já realizado quanto no demonstrativo de cálculo do alegado saldo remanescente, circunstância que reforça as conclusões expendidas acerca da excessividade do valor buscado.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e, de ofício, reduzo o valor das astreintes para o montante já recebido pelo agravado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001387-34.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: PAULO SÉRGIO BUBACH

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. - Quando a apuração do valor exequendo depender de meros cálculos aritméticos, o credor poderá promover diretamente o cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o artigo 509, §2º, do Código de Processo Civil, não havendo falar em iliquidez.

2. - No tocante à multa cominatória, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme diretriz no sentido de que a decisão que a arbitra “não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la” (REsp 1593249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 23-11-2021, data da publicação/fonte: DJe 09-12-2021).

3. - Em relação ao balizamento do valor, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça orienta que “são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo” [...] O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)” (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe em 25-03-2021).

4. - Considerando que o agravado já recebeu R$ 50.919,60 (cinquenta mil novecentos e dezenove reais e sessenta centavos) a esse título, a fixação de tal valor como limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento” (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 18-06-2015, data da publicação/fonte: DJe em 30-06-2015).

5. - Sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento de obrigação de fazer não incidem juros de mora, sob pena de configurar
bis in idem
(AgInt no AREsp 1.568.978/GO, Rel. Min, Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
publicado no
DJe
em
06-05-2020).

6. - Recurso desprovido e, de ofício, reduzido o valor das astreintes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento

ao recurso e de ofício reduzir o valor das astreintes, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES.,
de de
2022
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, reduzir o valor das astreintes, nos termos do voto do Relator.